Tribunal: STF
Processo: AI 123143
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CONEXAO E CONTINENCIA INOCORRENTES A JUSTIFICAR
REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZADO O PEDIDO APÓS DECORRIDOS MAIS DE
120 DIAS DA PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL, DO ATO IMPUGNADO,
CARACTERIZA-SE A DECADENCIA DO DIREITO DE REQUERER MANDADO DE
SEGURANÇA - (ART. 18, LEI N. 1533/51), IMPEDINDO O EXAME DAS
QUESTÕES SUSCITADAS PELO IMPETRANTE.
AGRG IMPROVIDO.